Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735946-83.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Agravada: ENGELS AUGUSTO MUNIZ Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, ora réu, contra a decisão (ID 208170478) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de imissão na posse (no 0716179-12.2022.8.07.0006) ajuizada por ENGELS AUGUSTO MUNIZ, ora autor/agravado, determinou a imissão na posse em favor do autor do imóvel localizado na Quadra 14 Lote 27, Setor de Expansão Econômica de Sobradinho/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Nas razões recursais (ID 63383645), o agravante sustenta, em síntese, que, apesar de a decisão proferida no AgInt do Agravo em Recurso Especial No 2552109 -DF (2024/0019048-2) ter reconhecido a mera detenção do imóvel público, objeto da imissão na posse, bem como a ausência de direito possessório, de retenção e de indenização por eventuais benfeitorias, sendo determinada pelo juízo de origem a imediata imissão na posse pelo autor/agravado, não houve expressa publicação da decisão em nome do advogado constituído, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, prejudicando o exercício do direito de defesa e o adequado acompanhamento do processo, razão pela qual se mostra imperioso reconhecer a nulidade do feito por ausência de intimação da parte, mormente quando há pedido expresso para que as intimações ocorressem em nome de advogado específico. Com tais argumentos, fundamenta a presença dos requisitos para a concessão da liminar, diante do risco de o agravado ser imitido na posse sem direito possessório sobre o imóvel, prejudicando seu legítimo detentor, que foi constituído de forma lícita por contrato entabulado com a Terracap, incluindo alvará de construção e pagamento pela ocupação do bem, sobretudo porque no local são desenvolvidas atividades por empresa de pequeno porte administrada por idoso. Preparo regular (ID 63385815 e 63385819). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Apesar dos argumentos apresentados, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na espécie, em 13/06/24, o Ministro Humberto Martins, por ocasião do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial No 2552109/DF (2024/0019048-2), ao analisar os fundamentos do Agravo de Instrumento no 0701652-39.2023.8.07.0000, que, na ocasião, manteve a decisão de origem quanto ao indeferimento da imissão na posse do imóvel, deu provimento ao recurso especial para: a) a mera detenção pelo recorrido (agravante) do imóvel público; e b) consequentemente, a ausência de direito possessório, de direito de retenção e, por fim, de indenização por eventuais benfeitorias, nos termos da súmula 619 do STJ[3] (ID 200814851 dos autos de origem). Por sua vez, o d. juízo de origem, considerando a notícia de provimento do Recurso Especial, e, após oportunizar a manifestação do agravante (ID 201348746), que, além de invocar a tese de nulidade por ausência de intimação para manifestação no Recurso Especial, com argumentos já refutados por ocasião da análise do recurso pela Instância Superior, determinou a expedição de mandado de imissão na posse, com os seguintes fundamentos (ID 208170478): Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por ENGELS AUGUSTO MUNIZ contra CENTRAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, partes já qualificadas. No caso, o autor adquiriu os direitos reais de uso do imóvel em questão, levado a efeito por escritura pública de concessão de direito real de uso (ID 146176694). A parte juntou aos autos decisão proferida no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552109 -DF (2024/0019048-2) no qual o Eminente Ministro Relator Humberto Martins do e. Superior Tribunal de Justiça reconsiderou a r. decisão agravada para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial para reconhecer, in verbis: a) a mera detenção pelo recorrido do imóvel público; e b) consequentemente, a ausência de direito possessório, de direito de retenção e, por fim, de indenização por eventuais benfeitorias. Em contraditório, foi oportunizado ao réu manifestar-se acerca do decisium. Considerando a manifestação do réu ao ID 205611133 e considerando, ainda, a recusa em desocupar o imóvel, DETERMINO a imissão na posse pelo autor. Expeça-se mandado de imissão na posse, intimação e verificação em favor do autor ENGELS AUGUSTO MUNIZ CPF 027.010.945-50 que deve ser imitido na posse do imóvel, localizado na Quadra 14 Lote 27, Setor de Expansão Econômica de Sobradinho/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. A imissão será, contudo, precedida de constatação, pelo oficial de Justiça incumbido do cumprimento do mandado, que deverá certificar a existência de edificação ou benfeitorias no imóvel, inclusive com a produção de fotografias e vídeos do local. Caberá ao autor fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem. Para tanto deve contatar a central de mandados no telefone: 3103-3045. Intime-se. Sucede que, apesar da alegação de nulidade por falta de intimação no bojo do Recurso Especial, registre-se que, durante a tramitação do Agravo de Instrumento no 0701652-39.2023.8.07.0000, objeto de impugnação no STJ, houve a devida intimação da ré (15/03/23), ora agravante, para exercer o contraditório - na pessoa da funcionária Lana Aljaramani (ID 44609633) -, optando, todavia, a empresa por não habilitar, no agravo, sua procuradora constituída nos autos originários em 19/04/23, bem como não se manifestar em contrarrazões. Aliás, a primeira advogada, Dra. Larissa Martins, foi constituída antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0701652-39.2023.8.07.0000 (26/06/23), em procuração outorgada pela empresa agravante em novembro/22 (ID 156121963), mostrando-se pouco crível que a causídica não tivesse conhecimento da tramitação do agravo de instrumento que indeferiu o pedido de antecipação da tutela na ação originária. De qualquer modo, ainda que a ausência de intimação da empresa ré no bojo do Recurso Especial fundamente, em tese, pedido de nulidade dos atos subsequentes, certo que este Tribunal não dispõe de competência para inibir determinação de Instância Superior que respalde a imediata imissão na posse do imóvel pelo autor/agravado, não subsistindo os fundamentos invocados pelo agravante para combater as razões trazidas na decisão monocrática (ID 200814851 dos autos de origem), principalmente porque já foram rechaçadas pelo reconhecimento da mera detenção do imóvel público pelo agravado, bem como da ausência de direito possessório, de direito de retenção e de indenização por eventuais benfeitorias. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias"